Tribunal: TJBA
Processo: 0500512-80.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500512-80.2017.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEANE DIAS DOS SANTOS e outros (20)

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, ANTONIO GUILHERME MENEZES LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FUNDEF. DESTINAÇÃO DE PRECATÓRIOS PARA PAGAMENTO DE PROFESSORES. AUSÊNCIA DE SUBVINCULAÇÃO LEGAL. IRRETROATIVIDADE DA EC Nº 114/2021 E DA LEI Nº 14.325/2022. INEXISTÊNCIA DE NORMA MUNICIPAL AUTORIZATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Jeane Dias dos Santos e outros contra sentença que julgou improcedente ação movida em face do Município de Lafaiete Coutinho, na qual se pleiteava a destinação de, no mínimo, 60% dos valores recebidos por precatórios judiciais do FUNDEF para remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício. O Juízo de origem entendeu que os valores têm natureza extraordinária e não estão sujeitos à subvinculação prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se os valores oriundos de precatórios judiciais relativos ao FUNDEF devem observar a destinação de 60% para a remuneração dos profissionais do magistério, conforme previsão legal e constitucional invocada pelos autores, especialmente à luz da EC nº 114/2021 e da Lei nº 14.325/2022.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF (ADPF 528) e do TCU (Acórdão nº 2866/2018) firmou o entendimento de que os precatórios do FUNDEF possuem natureza extraordinária, afastando a aplicação obrigatória do percentual de 60% para remuneração de profissionais da educação.

4. A EC nº 114/2021 e a Lei nº 14.325/2022 são normas posteriores aos fatos discutidos nos autos (ações judiciais de 2010 e 2015), não possuindo efeitos retroativos para alcançar situações jurídicas consolidadas, conforme art. 5º, XXXVI da CF e art. 6º da LINDB.

5. Ainda que fosse reconhecida a possibilidade de subvinculação, inexiste lei municipal que discipline critérios de rateio dos valores entre os profissionais do magistério, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao Legislativo local, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

6. O Tribunal de Justiça da Bahia vem reiteradamente decidindo pela inaplicabilidade do art. 22 da Lei nº 11.494/2007 aos precatórios do FUNDEF e pela necessidade de legislação municipal autorizadora para eventual repasse a professores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

"

1. Os valores recebidos por precatórios judiciais referentes ao FUNDEF possuem natureza extraordinária e não estão sujeitos à aplicação obrigatória do percentual de 60% para remuneração de profissionais do magistério."

2. "A Emenda Constitucional nº 114/2021 e a Lei nº 14.325/2022 não têm efeito retroativo, não se aplicando a ações judiciais ou créditos anteriores à sua vigência."

3. "É indispensável a existência de lei municipal que autorize e regulamente o rateio de recursos extraordinários do FUNDEF aos professores, sendo vedada a atuação judicial substitutiva nesse campo."

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500512-80.2017.8.05.0141
, de Jaguaquara, sendo Apelantes
JEANE DIAS DOS SANTOS E OUTROS
e Apelado o
MUNICÍPIO DE LAFAIETE COUTINHO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA